Tribunal: TJES
Processo: 5001509-67.2025.8.08.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001509-67.2025.8.08.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: YANTIA DE CARVALHO LOURENCO e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que pronunciou
os
réus
pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em razão do homicídio de quatro vítimas, motivado por disputa relacionada ao tráfico de drogas. Os recorrentes requerem a impronúncia por ausência de indícios mínimos de autoria e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes; (ii) estabelecer se as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à participação dos acusados.

4. A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por boletim de ocorrência, laudos cadavéricos, exame de local de morte violenta e demais documentos constantes nos autos.

5. Os autos contêm elementos indiciários robustos da autoria, incluindo declarações de testemunhas que vinculam os recorrentes aos fatos, depoimentos policiais sobre o contexto da narcotraficância na região e a possível motivação do crime, além de confissão extrajudicial parcial de Yantia sobre sua participação na execução de uma das vítimas.

6. A arma apreendida com Jardiel foi identificada como uma das utilizadas no crime, conforme laudo de microcomparação balística, reforçando os indícios de seu envolvimento.

7. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, dada a narrativa constante dos autos de que os homicídios ocorreram em contexto de tráfico de drogas, com ataque surpresa às vítimas em sua residência.

8. A presença dos requisitos do art. 413, caput e § 1º, do CPP, justifica a manutenção da pronúncia e das qualificadoras imputadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime justificam a pronúncia dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando fundadas em elementos indiciários razoáveis constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 413, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26.05.2020, DJe 03.06.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.791.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 25.05.2021, DJe 28.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

YANTIA DE CARVALHO LOURENÇO

e
JADIEL SOUZA DOS SANTOS
,

assistidos pela Defensoria Pública, em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que pronunciou os recorrentes e o corréu Izac da Silva Santos, imputando-lhes a conduta descrita no artigo artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas por
YANTIA
e
JADIEL
, nas quais objetivam, em síntese, sejam impronunciados, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputassem a prática do delito de homicídio e, subsidiariamente, requerem o decote das qualificadoras de motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Contrarrazões da acusação, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

YANTIA DE CARVALHO LOURENÇO

e
JADIEL SOUZA DOS SANTOS
,

assistidos pela Defensoria Pública, em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha/ES, que pronunciou os recorrentes e o corréu Izac da Silva Santos, imputando-lhes a conduta descrita no artigo artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Razões recursais apresentadas por
YANTIA
e
JADIEL
, nas quais objetivam, em síntese, sejam impronunciados, ante a ausência de indícios mínimos de autoria que lhes imputassem a prática do delito de homicídio e, subsidiariamente, requerem o decote das qualificadoras de motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

No dia 24 de janeiro de 2022, por volta das 07h00min, no Córrego Flor de Maio, zona rural, Vila Valério/ES, os denunciados JARDIEL SOUZA DOS SANTOS, YANTIA DE CARVALHO LOURENÇO, ISAC DA SILVA SANTOS, RAFAEL PRATES CALDEIRA FERREIRA, juntos com JEREMIAS DA PENHA LIMA, este morto, devido a disputa pelo controle de comércio de entorpecentes e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, por meio de disparos de arma de fogo, assassinaram as vítimas VINICIUS SILVA PINTO, KARINA FLEGLER MENDES, LEANDRO FLEGLER MENDES e CLAUZIRA FLEGLER MENDES.

Preambularmente, faz-se oportuno ressaltar que, as vítimas residiam na mesma residência, uma vez que Clauzira era mãe de Leandro e Karina, e sogra de Vinicius, ora namorado de Karina.

Na data e local acima mencionados, as vítimas se encontravam na residência quando foram surpreendidos pelos denunciados e alvejados por disparos de arma de fogo.

Soma-se que Vinicius era amigo de Alan Flegler Júnior, filho de Clauzira, ora conhecido por diversos crimes na região, como homicidios e roubos, encontrado morto alguns meses antes dos fatos, além de Alan e Vinicius fazerem parte do grupo que comandava o tráfico de drogas na região.

Destaca-se que câmeras de videomonitoramento flagraram duas motocicletas com dois ocupantes em cada uma que são os denunciados indo em direção a sua residência das vítimas para cometerem o crime.

Soma-se ainda que diante das investigações ficou comprovado que Jardiel emprestou sua arma de fogo para que Yantia, Isac, Rafael e Jeremias cometerem o crime, sabendo do intento destes.

Após diligências, as armas apreendidas com os denunciados confirmaram que estas foram utilizadas para cometerem o homicídio das vítimas Vinicius, Karina, Leandro e Clauzira.

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, pelos Laudos de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Exame de Local de Mortes Violentas e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra os recorrentes são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes nos homicídios em voga, apontam para as suas prováveis atuações.

A testemunha PMES Thiago Schmidt relatou, sob o crivo do contraditório, em resumo que, ao chegar ao local do crime, a equipe do Samu já havia constatado o óbito de quatro vítimas, incluindo uma adolescente, seu namorado e a mãe, sendo dois corpos encontrados dentro da residência e dois fora, indicando que algumas vítimas tentaram fugir. Informou, também, que os acusados são conhecidos por envolvimento com tráfico e homicídios e a motivação do crime seria decorrente da narcotraficância, acreditando que o alvo eram uma ou duas pessoas, sendo as demais mortas para eliminar testemunhas. O depoente se recordou do réu Yantia, mas não de Jadiel.

Já a testemunha PMES Auyrc Scheidegger da Cruz, na seara judicial, noticiou, em síntese, que atuava na região desde 2020 e, ao atender a ocorrência, encontrou o local já isolado pelo Samu, acionando a Polícia Civil. Ressaltou que Vinicius era conhecido pelo envolvimento com o tráfico e que Clauzira, mãe de uma das vítimas, tinha outro filho também ligado ao tráfico, que havia sido dado como desaparecido e posteriormente encontrado morto próximo a um eucalipto. Comentou-se que Clauzira estaria espalhando boatos sobre os possíveis autores da morte do filho, o que teria motivado o ataque à residência, e Vinicius estaria assumindo o lugar de Alan no tráfico. Relatou conhecer Yantia de abordagens anteriores e se lembrar de Jadiel do local conhecido como “buraco quente”, mas não reconheceu o terceiro acusado, acreditando ser do distrito de Fátima, em Jaguaré. Destacou o histórico de violência em Vila Valério e opinou que os demais mortos foram executados como queima de arquivo, apesar de serem apenas coniventes.

O informante Vivalcy de Sá afirmou, em juízo, ser esposo da vítima Clauzira, padrasto de Leandro e Karine, e que Vinicius era companheiro de Karine, sendo os quatro mortos na residência da família. Relatou que, no dia dos fatos, saiu de casa por volta de 5h50 e, ao ir trabalhar, cruzou rapidamente com os acusados, que estavam em quatro, de moto e usando capacetes, e, posteriormente, foi informado pelo sogro sobre o ocorrido. Disse que Vinicius tinha envolvimento com o tráfico e que havia abandonado a quadrilha, o que teria motivado a invasão e os homicídios. Descreveu a cena do crime, com Karine sobre a cama, Vinicius próximo ao guarda-roupa, e Clauzira e Leandro encontrados numa plantação de pimenta-do-reino. Destacou que a esposa havia perdido um filho anteriormente, Alan Júnior, e vinha procurando por seu corpo. Afirmou não conhecer os acusados e apenas saber que Vinicius era amigo de Alan.

Por sua vez, o acusado Yantia, na fase inquisitorial, confessou ter assassinado Vinicius Silva Pinto, descrevendo detalhadamente a dinâmica dos fatos, conforme o depoimento abaixo transcrito:

(...) QUE o interrogado confirma que esteve no local do crime a assassinou Vinícius; QUE matou Vinicius porque ele ameaçou o interrogado; QUE não sabe dizer por qual motivo ele o ameaçou, mas pode dizer que ele era irmão de "Chico" (Bruno Wellison); QUE Vinícius estava dentro do quarto, junto com a mulher dele; QUE quebraram a porta para entrar; QUE assassinou Vinicius e saiu, deixando a garota viva; QUE já estava na moto, quando ouviu os disparos; QUE dentro do quarto permaneceu Geremias; QUE assassinou Vinicius com o revólver calibre.38 que foi preso com Geremais; QUE Geremias estava portando outro revólver calibre.38, um que foi preso no buraco quente, em uma operação que ocorreu na sexta-feira passada, que resultou na prisão de diversas pessoas; QUE saíram de Fátima para pegar Vinícius; QUE participaram do fato o interrogado, Geremias e Rafael; QUE nesse momento foi cientificado pelo delegado que havia um 4 indivíduo, tendo respondido que não existia esse quarto individuo: "Rafael estava com uma bolsa nas costas"; QUE não sabe dizer quem assassinou a mãe e o filho: "eu já estava em cima da moto nesse momento"; QUE acredita que Rafael estivesse portando um pistola calibre .380; QUE essa pistola foi presa com Rafael; QUE nesse momento foi apresentada uma foto com duas motos e 4 suspeitos; QUE pelas imagens não pode reconhecer nada; QUE os comparsas não chegaram a comentar por qual motivo assassinaram o restante da família toda: "eu voltei para VIla Valério"; QUE o interrogado estava com Geremias em uma broz vermelha (acho que era); QUE acredita que Rafael também estivesse em uma Broz: "não se é uma broz uma 160"; QUE, sobre a morte de "Gambá", não sabe dar detalhes, pois à época estava morando na roça; QUE não sabe dizer quem o assassinou; QUE acredita que "Gambá" e Vinicius eram próximo: "o Gambá traficava o Vinícius eu não sei não" (...).

Por outro lado, em seu interrogatório judicial, o referido réu permaneceu em silêncio.

Já o recorrente Jardiel não foi interrogado em juízo, tendo sua revelia decretada. Contudo, foi preso em flagrante em outra operação policial, oportunidade na qual foi apreendida com ele a arma de fogo utilizada no crime em comento, conforme exame de arma de fogo e microcomparação balística realizado (Laudo Pericial de fls. 156/165)

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Com relação ao pleito de decote das qualificadoras, registro que “
a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos
” (STJ, AgRg no AREsp 1791170/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021), circunstância não constatada
in casu
.

Isso porque, da leitura dos autos, entendo que há elementos suficientes para manter as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tendo em vista que, segundo os relatos das testemunhas, os assassinatos foram motivados, inicialmente, pela disputa pelo tráfico de drogas, sendo as vítimas surpresadas dentro de suas residências com diversos disparos de arma de fogo.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.